Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-90.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000004-90.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 58740119 e 51690140, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao requisitório de ID: 46957880. No ID: 60796141, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação a SILVIA LUCIA PIRES DE SOUZA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará de levantamento, na modalidade PIX (ID: 58740119 e 51690140). Arquivem-se provisoriamente, até o efetivo pagamento dos requisitórios referentes a SERGIO PEDRO DA SILVA e SEVERINO JOSE DE MELO. Brasília, 2 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR